Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-45.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito, nos termos da Lei n. 10.931/2004, a qual determina em seu art. 44, a aplicação, no que couber, das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias de modo que o prazo prescricional deste título de crédito será de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda
3. Nos termos do §1o do art. 921 do CPC, quando não localizado o devedor e nem bens passíveis de penhora aptos a satisfação do crédito, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano. Após, terá início do prazo da prescrição intercorrente na forma §4o do art. 921, CPC. Assim, a ausência de atos postulatórios aptos a impulsionar o feito visando a satisfação do crédito enseja a extinção da execução, na forma do art. 924, V, do CPC.
4. Recurso não provido.